Tribunal: TJDFT
Processo: 0710333-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Estupro. Insuficiência de provas.

Se há dúvidas de que o réu tinha ciência inequívoca do não consentimento da vítima em manter relação sexual, tampouco que usou de violência física contra ela - a vítima aceitou ir à residência do réu manter relações sexuais e, por falta de preservativo, mudou de ideia, mas não reagiu de forma clara e incisiva, seja porque estava constrangida ou em choque com a atitude dele, tanto que admitiu não saber se o réu tinha ciência do não consentimento dela -, absolve-se o réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Apelação provida.